Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A APREENSÃO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIO. SALDO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. A segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor.
2. Não prosperam as alegações de pedido genérico de prestação de contas, nem inépcia da inicial, quando a parte autora aponta o vínculo jurídico/contratual existente com a parte ré e especifica o pedido quanto à necessidade de esclarecimentos quanto ao valor do bem, quitação do débito e a existência de eventuais valores remanescentes.
3. É direito do devedor fiduciante exigir a prestação de contas relativa à regularidade ou não dos cálculos obtidos com a alienação do veículo apreendido, com o fim de apurar a existência de eventual saldo remanescente positivo a seu favor.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.